Tribunal: TJMT
Processo: 1035622-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-04
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035622-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI - CPF: 346.614.681-04 (AGRAVANTE), CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 01.922.040/0001-53 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), IGOR GABRIEL RIBEIRO NEGRAO - CPF: 056.169.431-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. ACOLHIMENTO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. INOBSERVÂNCIA DO INCIDENTE PRÓPRIO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BENS. REVOGAÇÃO DE CONSTRIÇÕES. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por Alexandre Campos Giacometi contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial que declarou preclusa a matéria da desconsideração da personalidade jurídica e afastou a impenhorabilidade dos valores constritos em conta bancária e do veículo utilizado para atividade profissional do agravante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar a nulidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica sem observância do incidente previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/2015;

(ii) analisar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos depositados em conta bancária de titularidade do agravante;

(iii) examinar a impenhorabilidade de veículo utilizado no exercício da atividade profissional do agravante.

III. Razões de decidir

3. A desconsideração da personalidade jurídica, embora requerida sob a vigência do CPC/1973, foi decidida na vigência do CPC/2015, devendo observar o procedimento próprio, com garantia do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu, configurando nulidade do ato e de suas consequências.

4. O comparecimento espontâneo do agravante supre eventual ausência de citação apenas para atos posteriores, não convalidando vício originário na decretação da desconsideração sem o devido incidente processual.

5. Diante da anulação da decisão que deferiu a desconsideração, impõe-se a revogação das penhoras e demais constrições incidentes sobre bens do agravante, até que se instaure e tramite regularmente o incidente previsto no CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que defere a desconsideração da personalidade jurídica após a vigência do CPC/2015 deve observar o procedimento previsto nos arts. 133 a 137, sob pena de nulidade.

2. São nulos os atos de constrição patrimonial fundados em desconsideração da personalidade jurídica decretada sem observância do contraditório e ampla defesa, exigindo-se sua revogação até regular processamento do incidente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de instrumento movido ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0011312-04.1999.8.11.0041, código n.o 10829, processo 309/1999 da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCATIL E COMERCIAL LTDA., -ME, contra decisão que declarou preclusa a matéria da desconsideração da personalidade jurídica, afastou a impenhorabilidade dos valores constritos na conta bancária do agravante em montante inferior a 40 salários-mínimos e afastou a impenhorabilidade do veículo utilizado como trabalho pelo agravante.

Explica o agravante que “Após inúmeras tentativas inexitosas de penhora do montante exequendo, em 2012, a Executada requereu a desconstituição da personalidade jurídica (id. 42795387 - Pág. 19), sobrevindo a decisão que deferiu a requerida desconsideração em 2016 (id. 42795387 - Pág. 28), com a consequente inclusão dos sócios Alexandre Campos Giacometi e Toshiyuki Ernesto Nagasawa à execução. Em 2020, sem qualquer intimação da empresa ou citação dos sócios incluídos posteriormente na execução, houve o êxito na penhora das contas bancárias do Sr. Alexandre, referente ao montante de R$55.761,89 (cinquenta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos) (id. 42797204 - Pág. 8), bem como a constrição do veículo Chevrolet/S10 de placa RAM8399 (id. 42797204 - Pág. 12).”

Afirma que a partir daí, tomou ciência do procedimento, constituindo advogado e protocolando exceção de pré-executividade, arguindo especialmente a prescrição intercorrente, o que restou acolhido, porém, no julgamento do apelante restou afastada e determinado o prosseguimento da execução.

Com o prosseguimento da execução, pleiteou nos termos da impugnação à penhora efetuada, nulidade de decisão que decretou a desconsideração da personalidade jurídica por ausência de citação/intimação válida dos executados, além da impenhorabilidade dos valores bloqueados e do veículo constrito, nos termos 833 do CPC.

Seguindo, após exposição dos fatos, alega nulidade da decisão que decretou a inclusão da agravante na demanda e dos demais atos subsequentes. Explica que houve engano da secretaria da vara ao cadastrar o Dr. Fernando como advogado da executada, uma vez que não há qualquer procuração nos autos que lhe dê podres para tanto, inclusive, não existe sequer manifestação nos autos em que o Dr. Fernando conste como advogado de qualquer um dos Executados.

Assevera que o Dr. Fernando é advogado da empresa São Paulo Designer Insdustria e Comércia ltda., e q eu, embora com nomes parecidos trata-se de duas empresas distintas.

Conclui defendendo que foi incluído na execução, pela desconsideração da personalidade jurídica da empresa que constituiu como sócio, havendo bens penhorados, sem nunca ter sido citado ou intimado de qualquer ato processual dessa execução, não sendo sequer representado por advogado. Ainda pontua que: “a desconsideração da personalidade jurídica, que justificou sua inclusão no polo passivo, deveria ter sido precedida de procedimento específico, com a devida citação e intimação para manifestação. A ausência do devido processo de citação e intimação configura nulidade grave, comprometendo todos os atos subsequentes, inclusive a penhora dos bens.”

Caso seja afastada a nulidade da decisão, defende a impenhorabilidade do montante de até quarenta salários-mínimos da conta bancária do executado. Aduz que a atual jurisprudência do STJ estende a impenhorabilidade da quantia em relação a qualquer reserva financeira existente, inclusive a mantida em conta corrente e/ou aplicação financeiras.

Adiante também defende a impenhorabilidade do veículo S-10, por se tratar de bem essencial à atividade do executado; que é representante comercial, sendo essencial para o exercício de sua profissão o seu transporte para encontro com clientes, muitos inclusive residem em cidade do interior do Estado.

Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sobrestando a expedição de alvará de valores constritos nas contas do agravante em favor do agravado, bem como o mandado de remoção, avaliação do veículo, até o julgamento do recurso.

No mérito requer seja declarada a nulidade de todos os atos praticados contra o agravante, desde inclusão no polo passivo da demanda, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, ante a ausência de citação válida, com retorno dos autos para que sejam respeitadas as garantias constitucionais e processuais aplicáveis. Ainda, que seja declarado a impenhorabilidade dos bens constritos do agravado, com a liberação da importância relativa a 40 salários-mínimos seja no valor de $41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), na cotação do salário mínimo à época do bloqueio, seja na importância de R$56.480,00 (cinquenta e seis mil e quatrocentos e oitenta reais), o equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos na atual cotação, bem como a revogação da restrição de circulação do veículo “CHEVROLET/S10 LTZ FD4A, placa RAM-8399”, visto se tratar de instrumento essencial ao exercício da profissão de representante comercial do executado, nos termos do art. 833, incisos V e X do CPC.

Foi deferido o efeito suspensivo e solicitadas informações do juízo “a quo”.

Nas contrarrazões os agravados alegam que as questões já foram debatidas nos autos da execução n. o 11312-04.1999.811.0041. Acrescenta que não há nulidade a ser reconhecida, posto que o advogado que presenta os executados até aqui (Dr. Fernando Antônio Guanaes Simões) que inclusive é sogro do agravante foi regularmente intimado no DJe no 9802 de 24/06/2016. Nestes termos, defende a preclusão quanto a matéria envolvendo a despersonalização da pessoa jurídica. Também explica que o pedido foi feito e processado sobre as regras do CPC 1973.

Complementa: “as decisões sobre os recursos apresentados pelo Agravante nos autos de origem transitaram em julgado em 23/05/2024 (id.157946968 e id.157946967 – autos de origem), entretanto, os autos foram arquivados ante à inércia das partes em 05/06/2024, nada tendo sido requerido oportunamente pelo Agravante – tendo ocorrido mais uma vez a preclusão consumativa, já que manifestação do Agravante nos autos da execução sobre a despersonalização somente aportou nos autos em 12/07/2024 (id.162159830 - autos de origem).

Ainda sobre a penhora eletrônica, assevera que o prazo para sua impugnação é de 05 dias, considerando que a constrição ocorreu em 25/09/2020 e houve comparecimento espontâneo do agravante aos 07/10/2020, preclusa também a matéria.

Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

Foram prestadas as informações pelo juízo “a quo”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de instrumento movido ALEXANDRE CAMPOS GIACOMETI, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0011312-04.1999.8.11.0041, código n.o 10829, processo 309/1999 da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por CONTINENTAL FACTORING FOMENTO MERCATIL E COMERCIAL LTDA., -ME, contra decisão que declarou preclusa a matéria da desconsideração da personalidade jurídica, afastou a impenhorabilidade dos valores constritos na conta bancária do agravante em montante inferior a 40 salários-mínimos e afastou a impenhorabilidade do veículo utilizado como trabalho pelo agravante.

Pois bem.

Antes de adentrar a apreciação do recurso, necessário colacionar algumas informações relevantes.

Primeiro, é o teor da decisão agravada:

“Infere-se dos autos que a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa foi prolatada em 22/06/2016. Embora o executado alegue não ter sido citado ou intimado sobre o incidente, constata-se nos autos que a desconsideração foi requerida pela exequente em 2012, ainda sob a égide do CPC/1973, sendo a decisão proferida em 2016, já na vigência do CPC/2015.

Além disso, houve a intimação do advogado constituído pelo executado à época, conforme registro do Diário da Justiça Eletrônico, sem que tenha havido oposição de embargos ou qualquer recurso tempestivo. Portanto, está configurada a preclusão consumativa, não sendo cabível rediscutir a matéria neste momento processual.

Além disso, a decisão transitou em julgado, impossibilitando a anulação pretendida pela parte executada. O executado argumenta que os valores constritos são inferiores a 40 salários-mínimos e, portanto, protegidos pela regra do art. 833, X, do CPC. Todavia, observa-se que o executado não comprovou, mediante documentação adequada, que os valores têm natureza alimentar ou são indispensáveis à sua subsistência e de sua família. Outrossim, a conta onde os valores foram bloqueados é de movimentação corrente e não de poupança exclusiva, o que desqualifica a presunção de impenhorabilidade. Assim, à míngua de provas que demonstrem a destinação alimentar dos valores, inexiste fundamento jurídico para o reconhecimento da impenhorabilidade. Quanto à alegação de que a caminhonete penhorada seria essencial à atividade profissional do executado, verifica-se que trata-se de veículo cuja utilização como "instrumento de trabalho" não foi demonstrada de forma suficiente, de modo que a ausência de comprovação robusta quanto à essencialidade do bem à subsistência ou ao exercício da profissão leva à rejeição do pedido de impenhorabilidade. Por fim, não há se falar em irregularidade do cumprimento de sentença, porquanto os atos processuais foram realizados em conformidade com o disposto no art. 513 e seguintes do CPC, sendo desnecessária a citação pessoal do executado, conforme previsto no § 2o do referido artigo, bastando a intimação realizada via advogado. Mormente, não se pode perder de vista que o comparecimento espontâneo do executado supre eventual ausência de intimação pessoal, conforme art. 239, § 1o, do CPC. Diante do exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentada pelo Executado no id. 162159830, mantendo-se íntegros os atos processuais decorrentes da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa executada.”.

Diante da antiguidade do processo, solicitei informações do juízo “a quo”, porque, até então, a meu ver não estavam claros alguns pontos extremamente relevantes: não localização da intimação do advogado constituído mencionado na decisão agravada, bem como se o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica se deu sob as regras do CPC 1973 ou CPC 2015. Sobreveio esclarecedora informação, que segue:

“Em atenção à decisão proferida por Vossa Excelência, é o presente para reiterar as informações constantes no id. 260456155, especialmente no tocante a menção de que a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica foi disponibilizada no DJE no 9802, de 24/06/2016 e publicada no dia 27/06/2016, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, representando o polo ativo; e FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMOES - OAB:1268-A/MT, representando o polo passivo.

Todavia, em consulta mais acurada aos autos a fim de buscar a juntada do instrumento procuratório outorgado ao r. causídico do Executado, como determinou por Vossa Excelência, foi constatado que na verdade, o r. causídico FERNANDO ANTONIO GUANAES SIMOES - OAB:1268-A/MT, foi constituído nos autos dos Embargos de Terceiro interposto por São Paulo Designer Indústria e Comércio Ltda (id.42795381-pag.64/66).

Como se trata de processo muito antigo e digitalizado, este juízo não tem como informar o motivo pelo qual esse advogado foi à época cadastrado no sistema Apolo como advogado da empresa Executada São Paulo Indústria e Comércio de Metais Ltda.

De outra sorte, foi verificado ainda, que não obstante a citação da pessoa jurídica executada tenha ocorrido na pessoa do sócio Altair Giacometi em 28/10/1999 (id.42795381-pag.53/57) o processo seguiu a sua revelia pois não constituiu advogado e também não apresentou embargos do devedor no prazo legal.

Nesse diapasão, conforme já informado anteriormente, embora o Executado Alexandre Campos Giacometi alegue não ter sido citado ou intimado sobre o incidente, constata-se nos autos que a desconsideração foi requerida pela exequente em 2012, ainda sob a égide do CPC/1973, ocasião em que a jurisprudência entendia pela possibilidade de diferimento do contraditório nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.

Destarte, após a efetivação da constrição do patrimônio dos sócios (id.42797204-pag.5) foi determinada a intimação pessoal dos mesmos, e, por conseguinte o Executado compareceu espontaneamente ao apresentar Exceção de Pré-Executividade em 04/11/2020 (id.42797204), suprimindo a ausência de intimação da decisão.

Ao ensejo renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.”.

Segundo extrai das informações, não houve intimação do advogado cadastrado erroneamente, mas, sim comparecimento espontâneo e que foram aplicadas as regras do CPC 1.973.

Pois bem. Passo ao exame do mérito.

Na petição de id. 42795387 (autos principais), aos 24 de maio de 2.012 foi requerida a desconsideração da personalidade jurídica, que veio a ser decidido em 22 de junho de 2.016. (fls. 28, do id. mencionado).

A desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que permite, em casos de abuso, que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), foram estabelecidas normas específicas para o processamento desse incidente.

Cinge-se o caso na verificação de qual procedimento deve ser adotado, quando a desconsideração é requerida sob a vigência do CPC/1973, mas analisada já na vigência do CPC/2015.

A respeito, o princípio do
"tempus regit actum"
estabelece que os atos processuais são regidos pela lei vigente ao tempo de sua prática. Assim, a lei nova não retroage para alcançar atos já consumados sob a égide da legislação anterior. Contudo, os atos processuais futuros, mesmo que relativos a processos iniciados sob a vigência da lei antiga, submetem-se à nova legislação. Nesse sentido, o artigo 14 do CPC/2015 dispõe que:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

O CPC/2015 inovou ao disciplinar expressamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Dessa forma, mesmo que o requerimento tenha sido formulado sob a vigência do CPC/1973, a sua análise e processamento, ocorrendo já na vigência do CPC/2015, devem obedecer às disposições deste novo diploma legal.

Ou seja, ainda que o pedido tenha sido formulado sob a vigência do CPC/73, o qual não exigia maiores formalidades, a decisão foi proferida após a entrada em vigor do novo CPC. Logo, cabia ao juízo agravado oportunizar à parte a emenda do requerimento para adequação do pleito aos requisitos exigidos por lei, processando-se o incidente a seguir, o que não foi observado.

Situação diversa seria se o magistrado tivesse proferido a decisão antes de 18/03/16, pois aí sim, não seria possível aplicar a nova sistemática do incidente de desconsideração de personalidade jurídica que ainda não estava em vigor.

Em situação fática análoga o TJ/RJ já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO INTERTEMPORAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC . TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS. TEMPUS REGIT ACTUM. ART. 14 E 1046 DO NOVO CPC . AINDA QUE O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA TENHA SIDO FORMULADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73, O QUAL NÃO EXIGIA MAIORES FORMALIDADES PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO, A DECISÃO AGRAVADA FOI PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CPC. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00594844820178190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 49 VARA CIVEL, Relator.: MARCOS ANDRE CHUT, Data de Julgamento: 31/01/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 08/02/2018)

E, ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE POR QUANTIA CERTA. JUÍZO A QUO QUE JULGOU IMPROCEDENTES AS EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADAS, DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO E A PENHORA DO IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE UMA DAS SÓCIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO . AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, HÁBIL A ENSEJAR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO PATRIMÔNIO DAS SÓCIAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, NOS TERMOS DO ART. 1.046, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. TEMPUS REGIT ACTUM. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA, OU TACITAMENTE DECIDIDA, NECESSITANDO DE PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL FUNDAMENTADO, COM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0810040-74.2023.8 .02.0000 Maceió, Relator.: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 15/05/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2024)

Seguindo na análise dos autos, verifica-se que a ausência de citação foi suprimida pela manifestação de id; 42797204 (fls. 31 e seguintes, dos autos originários). Houve resposta, contudo, foi acolhida a prescrição intercorrente pelo juízo “a quo”, que posteriormente foi anulado pelo TJ/MT e determinado o prosseguimento da execução.

Com retorno dos autos, ao invés da análise do pedido de nulidade da decisão da desconsideração da personalidade jurídica e aplicação da regra do CPC 2.015, foi reconhecida a preclusão da matéria, ao fundamento de que o advogado foi intimado da decisão e não apresentou recurso, o que, conforme já verificado se tratou de um equívoco no cadastramento.

Nesse cenário, de ser anulada a decisão que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que nova seja proferida a luz do CPC/2.015, eis que não há falar em contraditório diferido, bem como desconstituídas penhoras, bloqueios, restrições, enfim qualquer ato de constrição, até que seja regularizada o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, em que pese já existir o pedido de consideração da personalidade jurídica, tenho que, como foi realizado sob a égide do CPC/1973 deve ser oportunizado a parte contrária o seu aditamento, agora sob a égide do CPC/2.015, bem como oportunizar ao agravante a resposta.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para anular a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica sem observância do rito previsto nos artigos 133 a 137 do CPC/2015, determinando o regular processamento do incidente, com oportunidade de aditamento pela parte exequente e apresentação de defesa pelos sócios incluídos, além da revogação das constrições incidentes sobre os bens do agravante, até o deslinde do incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2025